Tribunal: TJSP
Processo: 1012541-65.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da parte autora - Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Abusividade caracterizada - Violação dos deveres de informação e lealdade - Vantagem exagerada do réu - Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da parte autora - Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Abusividade caracterizada - Violação dos deveres de informação e lealdade - Vantagem exagerada do réu - Reconhecimento de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, nos termos do artigo 51, do CDC - Aplicação do princípio da manutenção dos contratos, nos termos do artigo 170, do Código Civil, com a adequação do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado - Ausência de dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial - Restituição simples dos valores cobrados a maior, admitida compensação - Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.